Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019964-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (AGRAVANTE), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (AGRAVADO), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (AGRAVADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ENTREGA DE VEÍCULO USADO E PAGAMENTO DE SINAL. VENDEDOR DEMITIDO POR FRAUDES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em ação declaratória de rescisão de relação jurídica, determinando que a empresa agravante disponibilizasse um carro reserva, em função da não entrega do veículo adquirido pelos autores, após o pagamento de sinal e a entrega de um veículo usado como parte do negócio.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida é se a empresa agravante deve ser responsabilizada, à luz do art. 300 do CPC, pelos atos de um vendedor demitido por fraudes, considerando que ele atuava como preposto no momento da negociação, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada, prima facie, a verossimilhança das alegações dos agravados, que apresentaram elementos de prova da negociação feita com o vendedor preposto da empresa.

4. A responsabilidade objetiva da empresa está configurada pelo art. 932, inc. III, do CC/2002, que atribui responsabilidade ao empregador pelos atos de seus empregados, no exercício do trabalho ou em razão dele.

5. O perigo de dano está presente, considerando a entrega do veículo usado pelos agravados, sem que a contrapartida fosse realizada pela empresa agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seu empregado quando este age em nome da empresa, ainda que posteriormente demitido por fraudes.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 932, III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 10185126520228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves
da Rocha, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS em face da decisão proferida
pelo Juízo d
a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Relação Jurídica
nº
1029286-60.2024.8.11.0041
,
deferiu tutela provisória para determinar
à
agravante o fornecimento de um carro reserva
em condições equivalentes
ao
veículo Dodge RAM Classic até o f
inal da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a empresa agravante
sustenta que não houve qualquer envolvimento da empresa na negociação do veículo seminovo entregue pelos autores, sendo essa tratativa realizada de maneira "avulsa" pelo funcionário Willian Leal da Costa Silva, que agiu sem o consentimento da empresa
, ao passo que
os documentos apresentados pelos agravados
na origem
não demonstram a responsabilidade da agravante
.

Em contrarrazões, os agravados defenderam o acerto da decisão, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
233924658
).

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(Id.
228933684
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
devidamente
realizada no Id.
228990658
.

No Id.
232714162
,
a agravante interpôs agravo interno contra a decisão liminar.
As contrarrazões da parte agravada
em relação ao agravo
interno interposto
juntadas
no
Id.
237872659
.

Observo que o recurso foi devidamente instruído, estando c
umpridos os requisitos de admissibilidade,
ao passo que
submeto o
agravo de instrumento ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, trata
-se, na origem, de
Ação Declaratória de Rescisão de Relação Jurídica

ajuizada por
Matheus de Oliveira
Brozulato
e
Naiane

Miqueli

Cinpak
contra a
Saga London Comércio de Veículos
, narrando que
iniciaram a negociação e compra de um veículo Discovery Sport R-
Dynamic
, sendo pactuado que os autores entregariam seu veículo usado, Dodge RAM Classic, avaliado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) como parte do pagamento, além de efetuarem um pagamento de sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Durante o processo de negociação, o vendedor Willian, indicado para intermediar as negociações, orientou os autores a
encaminhares

o
veículo a Cuiabá por meio de um
terceiro, que supostamente estaria
a serviço da concessionária. Na sequência, emitiu o pedido de compra e confirmação do negócio.

Contudo, os autores/agravados aduzem que, após a entrega do veículo e do pagamento do sinal, não receberam o veículo
novo negociado
, além de não
conseguirem mais contato com o vendedor. Ao se
desloca
rem
até a
c
apital, descobr
iram que o vendedor Willian havia sido desligado da empresa agravante
em razão da descoberta de fraudes por ele cometidas
contra clientes.

Assim, ingressara
m
com a demanda, vindicando a concessão de
tutela de urgência antecipada, deliberando o juízo de primeiro grau no seguinte sentido:

“Vistos (...). De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
Todos os “
prints
” das conversas
,
faturamento de compra
,
pagamento de sinal
, entrega de veículo...
corroboram para a veracidade da narrativa da petição inicial
, de que o vendedor Willian agiu em nome da ré para enganar os autores e retirar proveito
econômico da situação. É certo que
a responsabilidade da ré no presente caso é objetiva
e, portanto, independe da demonstração de culpa (artigo 14, CDC). Ademais, o artigo 932, inciso III, do Código Civil, dispõe sobre a responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Portanto, nesta fase de cognição limitada,
resta evidenciada a verossimilhança das alegações dos autores
, de que
foram sumariamente enganados pelo funcionário da ré, bem como a responsabilidade da ré
. O perigo de dano ou risco ao resultado útil também é evidente, eis que
os autores entregaram o veículo avaliado em R$ 294.491,00
,
além de efetuaram o pagamento de R$ 20.000,00 em favor da ré
. Assim,
plausível o deferimento do pedido liminar
para compelir a ré a disponibilizar um automóvel em semelhantes condições àquele recebido dos autores.
Posto isto, com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil e, sendo a medida reversível,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
e
determino que a ré disponibilize um carro reserva nas mesmas condições e especificações daquele entregue ao vendedor
como parte do pagamento (I/
Ram
Classic
Laramie
, ano 2022), até a solução final da lide,
sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)
.
(...)”

Insurge-se a agravante contra a decisão supra,
aduzindo a ausência de fundamentos para concessão da tutela provisória, defendendo que os agravados negociaram o veículo de maneira particular e não se resguardaram ao realizar a negociação, afastando a responsabilidade da empresa requerida/agravante.

Assim, registro que a controvérsia recursal se restringe a observar se restaram demonstrados os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência antecipada, ao passo que, em agravo de instrumento, discute-se apenas o acerto da decisão questionada, sendo inviável tratar o mérito da causa,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e consequente supressão de instância.

Pois bem.

O art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

Não há que se olvidar que para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo,
a
rigor do dispositivo legal supra.

Na hipótese dos autos, os autores trouxeram ao
prints

de conversas mantidas com
Willia
n
,
preposto da empresa demandada que se apresentou como vendedor, pelo aplicativo
WhatsApp
, iniciando em 07 de maio de 2024, as tratativas para compra do veículo
Discovery Sport R-
Dynamic
(Id.
161948163
)
, inclusive, tratando nas conversas sobre as arras, dadas para garantia do negócio
.
Corroborando as alegações ventiladas na exordial
, no
Id.
161949242
, é
possível observar o comprovante
de
pagamento do “sinal”,
realizado no dia 14/05/2024
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo informa
do
pel
o vendedor o
CNPJ
da empresa agravante
como sendo a
Chave
pix
.

Ainda, foi encaminhado aos autores o documento
denominado
“Proposta Comercial Veículo Novo”,
constando a
logomarca e nome da empresa agravante no t
o
po, com todos os dados do veículo negociado, o valor do sinal do negócio e assinatura do vendedor “WILLIAN LEAL”, documento emitido dia 15/05/2024
, demonstrando,
prima facie,
que até a
referida
data o vendedor permaneceu
a
serviço da agravante
.

Para mais,
apresentaram
nos autos cópias de notícias veiculadas na mídia local, dando conta da ocorrência de outros golpes praticados pelo vendedor Willian Leal
, que, segundo consta das matérias
jornalísticas
, desde 2020 laborava na empresa agravante.

Assim, sem imiscuir-se no mérito da demanda, os elementos apresentados pelos agravados trazem, em juízo de cognição sumária, a veracidade do pleito autoral. Acrescido aos elementos probatórios, o art. 932, III, do CC/02 dispõe que
são responsáveis p
ela reparação civil o empregador, por seus empregados, no exercício do trabalho que lhe competir.

Lado outro, observa-se ainda ser patente a entrega pelos agravados do veículo
RAM Classic
, avaliad
o
em
R$ 294.491,00
(duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais), de modo que o p
erigo do dano está consubstanciado na medida
em
que não se afigura razoável que o autor tenha que aguardar até a sentença para ver atendida sua demanda, quando, de boa-fé, entregou seu veíc
ulo ao vendedor acreditando estar
concluindo o negócio.

Como é
cediço,
a probabilidade do direito
está
consubstanciada
na plausibilidade de veraci
dade daquilo narrado na exordial e, em juízo provisório,
nas
chances de êxito do demandante. Por sua vez, o perigo da demora pressupõe os prejuízos que serão suportados
com a
demora da prestação jurisdicional.

Aliás, sobre a temática cito julgados:

“[...]
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos
autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das p
arcelas do contrato em questão.”
(TJ-MT 10185126520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)
(
g.n
).

Assim,
revela-se acertada a concessão da tutela de urgência deferida pelo Magistrado singular diante da presença dos pressupostos autorizadores, impondo-se, portanto, a manutenção da medida deferida.

N
o tocante
ao valor arbitrado a título de
astreintes
,

o art. 139, IV, do CPC, coloca à
disposição do magistrado
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária”,

sendo válida a imposição de multa
, como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

In
casu
,
entendo que
a multa fixada na origem está em harmonia
com
a obrigação determinad
a
e o valor da causa, sendo
fixad
a
em
importe
compatível e necessário
para compelir o requerido ao cumprime
nto da obrigação
, não havendo que se falar em redução do valor fixado.

A propósito:

“[...]
O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação.
E não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo. Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva,
impõe-se a redução.
”
(TJ-MT - AI:
10035068120238110000, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/
2023)
(
g.n
).

Com tais considerações, não merece ser acolhido os pedidos formulados no presente recurso, devend
o ser mantida o indeferimento da tutela e urgência
.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida. Por derradeiro, considerando que julgamento do agravo de instrumento implica a perda superveniente do objeto recursal do agravo interno interposto, julgo
prejudicado
a medida recursal manejada no
Id
. 221538668
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024